Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715502-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON AMARAL OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON AMARAL OLIVEIRA em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (proc. n. 0706600-61.2023.8.07.0020), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a interrupção do fornecimento de energia ao logradouro indicado na exordial, sob o fundamento de que é inconteste a existência e atualidade da dívida com a agravada (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A). Narra, em breve síntese, que remanesce necessária a religação da energia em seu endereço (Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 04A, Chácara 112, Lote 07, CEP: 72.005-512), haja vista que, a despeito do posicionamento consignado no decisório hostilizado, o montante ensejador da interrupção em lume, no valor de R$ 18.365,61 (dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), diz respeito a débito pretérito, relativo a inadimplemento de parcelamento formalizado com a contraparte em 2022. Alega que não possui condições financeiras para arcar com nova renegociação, bem assim que, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, apenas o inadimplemento contemporâneo pode desaguar na conduta perpetrada pela parte adversa, emergindo, pois, a probabilidade do direito invocado. Nada obstante, destaca que o fornecimento de energia caracteriza-se como serviço essencial e, portanto, ensejador de risco de dano quando interrompido sem as premissas normativas para tal desiderato. Colaciona precedente em seu benefício. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a parte adversa seja compelida a retomar o fornecimento de energia elétrica no endereço indicado no recurso. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento parcial da medida (ID 46069605, p. 7), para que o religamento seja condicionado ao pagamento das parcelas atuais, reconhecendo que “apenas estas duas (março e abril) não respeitam o prazo de 90 dias disposto no art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL” (p.7). No mérito, requer a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo não apresentado, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 10, inciso I, da Lei n. 7.783/89, consagra o fornecimento de energia elétrica como atividade essencial, devendo, ainda, ser prestado de forma contínua (princípio da continuidade), adequada e eficiente, consoante inteligência do art. 22, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), in verbis: Lei n. 7.783/89 Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; (...) Código de Defesa do Consumidor Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Esta Corte possui jurisprudência firme sobre a inadequação da interrupção dos serviço de fornecimento de energia elétrica visando o adimplemento de débitos pretéritos (coação abusiva), inclusive quando a concessionária acrescenta o débito pretérito na parcela vincenda, obstacularizando o pagamento isolado do montante contemporâneo pelo usuário. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). 1.1. Hipótese em que a pretensão recursal, no aspecto, resta acobertada pela preclusão, na medida em que o cumprimento da obrigação fixada na decisão agravada é conduta antagônica com o direito de recorrer visando à redução ou exclusão da multa cominada. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a suspensão do fornecimento do serviço desde que observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Hipótese em que o consumidor demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 4.3. Restando demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem que a agravante conseguisse fazer prova em sentido contrário, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão 1623635, 07231745920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A Resolução no 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as DÍVIDAS SEJAM ATUAIS, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos. 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424140, 07061631720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, ao contrário da situação posta nos precedentes retromencionados, a agravada emitiu boleto apartado para pagamento do débito relativo ao mês de março (ID 155011643, p. 1 - autos de origem), no valor de R$ 116,56 (cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), mas, ainda assim, o agravante deixou de adimpli-lo. Além disso, ao articular as razões do presente recurso, o agravante reconhece que não efetuou o pagamento das parcelas atuais relativas aos meses de março e abril (ID 46069605, p. 7). Ou seja, os elementos coligidos nos autos indicam que o consumidor não saldou acordo relativo a débitos pretéritos, bem assim deixou de efetuar o pagamento das parcelas/ dos boletos atuais, a arrefecer, ao menos neste exame perfuntório, a probabilidade do direito invocado na espécie. Sem desvaler dos argumentos suscitados no presente recurso, tenho que o inadimplemento de débito contemporâneo caracteriza-se como elemento bastante para a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, não havendo que se falar, por conseguinte, em conduta ilídima da parte adversa. A propósito, destaco que o art. 6o, §3o, inciso II, da Lei n. Lei no 8.987/1995, autoriza a interrupção pela concessionária em tais casos, registrando que o inadimplemento do usuário não caracteriza a descontinuidade do serviço. Veja: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Sem embargo, a Resolução 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - que revogou a Resolução n. 414/2010/ANEEL - , ao mesmo tempo em que veda a suspensão dos serviços em razão de débitos pretéritos (vencidos a mais de 90 dias - art. 357), também disciplina as hipóteses que legitimam a interrupção do serviço, incluindo-se expressamente o inadimplemento da fatura atual, in litteris: Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo. (...) Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável Esta Corte também mantém posicionamento consentâneo com as normas supracitadas, a conjurar o pedido prefacialmente formulado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS. REGULARIDADE APARENTE. APURAÇÃO DE FRAUDE. PROCEDIMENTO EM QUE FOI ASSEGURADO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A interrupção do fornecimento de energia elétrica é possível no caso de inadimplemento, conforme dispõem o artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/1955, e no artigo 5o, XVI, da Lei no 13.460/2017. O corte de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. No caso em que o corte de energia mostra-se aparentemente regular, tendo em vista que lastreado em débito contemporâneo, decorrente de apuração de fraude em procedimento no qual foi assegurado a ampla defesa e o contraditório, mormente quando a consumidora não apresenta fundamento apto a demonstrar ilicitude da interrupção, não é possível deferir antecipação de tutela para determinar o religamento (Acórdão 1439172, 07152863920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL NÃO VERIFICADO. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRIO. ILEGALIDADE. COAÇÃO ABUSIVA. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 3. A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça somente admite o corte do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento da conta atual, sendo indevida a interrupção do fornecimento de energia por dívida pretérita. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396499, 07279157920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, destaco que o pedido subsidiário realizado nesta sede para concessão de prazo para pagamento dos débitos atuais representa verdadeira inovação recursal, porquanto não articulado na instância embrionária, razão por que a pretensa apreciação inaugural nesta derradeira instância ordinária ocasionaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a supressão de instância. Fanece, consectariamente, razão para conhecimento do pleito subsidiário. No mesmo sentido: “não se conhece do recurso no tocante à matéria não arguida na origem e nem enfrentada na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância” Acórdão 1678794, 07376804020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao exposto, não conheço do pedido prefacial subsidiário e, ainda, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, considerando-se os lindes da decisão hostilizada. Comunique-se ao juízo embrionário, dispensando-se informações. Intimem-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos, porquanto aplicável aos beneficiários da gratuidade de justiça. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 14:41:22. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada